Tribunal: STF
Processo: AI 500718
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
   DANO CAUSADO POR ANIMAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A via extraordinária não é
   adequada para se questionarem as circunstâncias fáticas que
   ensejaram a condenação em danos materiais e se fazer processar,
   como se pretende no presente agravo regimental, reexame de
   matéria probatória reservada às instâncias ordinárias de mérito.
   2. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3.
   Agravo ao qual se nega provimento.